Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-14.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. RENÚNCIA EXPRESSA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do embargante pela prática de vias de fato em contexto de violência doméstica (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. O embargante alega omissão quanto à existência de renúncia expressa da vítima à indenização, registrada em audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de renúncia expressa da vítima à indenização por danos morais impede a fixação da condenação reparatória no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissões no acórdão, conforme os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
4. A manifestação expressa da vítima em audiência, no sentido de que não tem interesse em receber indenização pelos fatos narrados na denúncia, configura renúncia válida a direito patrimonial disponível.
5. Reconhecida a omissão no acórdão quanto à consideração dessa renúncia, impõe-se o acolhimento dos embargos, afastando-se a condenação à indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos acolhidos.
Tese de julgamento:
A vítima pode renunciar expressamente ao direito à indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica, por se tratar de direito patrimonial disponível.
A existência de renúncia expressa impede a fixação da condenação reparatória no acórdão, devendo essa parcela ser afastada.